Tribunal: TJSP
Processo: 2217342-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO – Ação de rito ordinário precedida de cautelar – IPTU – Município de Porto Feliz – Levantamento de depósito judicial – Não cabimento, pois: a) o pedido recursal contraria a causa de pedir; b) a discussão sobre a sucumbência e sobre o crédito fiscal, segundo a r. decisão agravada, não se encerrou – Ausência de trânsito em julgado de decisão judicial sobre o crédito – Impossibilidade

Ementa:
AGRAVO – Ação de rito ordinário precedida de cautelar – IPTU – Município de Porto Feliz – Levantamento de depósito judicial – Não cabimento, pois: a) o pedido recursal contraria a causa de pedir; b) a discussão sobre a sucumbência e sobre o crédito fiscal, segundo a r. decisão agravada, não se encerrou – Ausência de trânsito em julgado de decisão judicial sobre o crédito – Impossibilidade de levantamento do valor depositado em juízo - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217342-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que é agravante
WILSON ROBERTO BODANI FELLIN, é agravado MUNICÍPIO DE PORTO
FELIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217342-11.2020.8.26.0000 -Voto no 38496-eom-11/9/20
2
VOTO No: 38496
AGRV.No: 2217342-11.2020.8.26.0000
COMARCA: PORTO FELIZ
AGRAVO Ação de rito ordinário precedida de cautelar
IPTU
Município de Porto Feliz
Levantamento de
depósito judicial Não cabimento, pois: a) o pedido recursal
contraria a causa de pedir; b) a discussão sobre a
sucumbência e sobre o crédito fiscal, segundo a r. decisão
agravada, não se encerrou Ausência de trânsito em julgado
de decisão judicial sobre o crédito Impossibilidade de
levantamento do valor depositado em juízo - RECURSO
IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor WILSON
ROBERTO BODANI FELLIN, contra r. decisão copiada às fls. 5, proferida
em Ação Ordinária precedida de cautelar, proposta contra o MUNICÍPIO
PORTO FELIZ, referente a IPTU, pelo qual se alega que: mediante caução
em dinheiro obteve na cautelar liminar de sustação de protesto de CDA;
esta Corte, por v. Acórdão transitado em julgado, entendeu que não caberia
a exigência de IPTU, já que a hipótese era de ITR; mesmo assim, o d. juiz a
quo indeferiu levantamento da caução em dinheiro, ao fundamento da
garantia da sucumbência e de eventual crédito fiscal remanescente; o
levantamento não geraria prejuízo ao Município; sofre verdadeira coação
ilegal.
2. A r. decisão indicada como agravada (fls. 5), indeferiu
levantamento da caução em dinheiro, ao fundamento de garantia das
verbas de sucumbência e do crédito fiscal.
É o relatório.
3. Recurso tempestivo, tirado de autos eletrônicos, com
preparo (fls. 55/6), motivo pelo qual foi conhecido.
4. Porém, improcede a pretensão recursal.
Inicialmente, destaca-se que o recurso se mostra difícil
de entender.
É que a r. decisão agravada indeferiu levantamento de
depósito judicial, conforme clareza de seus termos (fls. 5, 215).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217342-11.2020.8.26.0000 -Voto no 38496-eom-11/9/20
3
Entretanto, a pretensão recursal é no sentido de impedir
o levantamento do depósito: “provido o presente recurso (...) impedindo o
prosseguimento do levantamento da caução por parte da municipalidade”
(fls. 6 da petição recursal).
Seria, pois, o caso de não conhecimento do recurso,
pois seu pedido desconstrói sua causa de pedir, de modo a tornar o agravo
inepto.
5. Mesmo assim, caso a intenção do recorrente seja
levantar o alegado depósito judicial derivado de caução, o recurso não
mereceria melhor sorte.
Isso porque a r. decisão agravada deixa claro que a
discussão relativa à sucumbência e ao crédito fiscal tributário ainda não foi
encerrada, o que denota ausência de transito em julgado da decisão judicial
relativa ao valor depositado em juízo. Logo, não é possível o levantamento
de deposito judicial.
Neste sentido, pronunciamentos do STJ e desta
Câmara:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. GARANTIA. LEVANTAMENTO DA QUANTIA
DEPOSITADA CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA. NORMA ESPECIAL. 1. É
pacífico
no
Superior
Tribunal
de
Justiça
o
entendimento de que, ao contrário do que ocorre no
CPC, no regime da Execução Fiscal persiste a norma
segundo a qual, nos termos do art. 32, § 2o, da Lei
6.830/1980, somente após o trânsito em julgado será
possível a conversão do depósito em renda ou o
levantamento da garantia. Nesse sentido: "Por força
da regra contida no art. 32, § 2o, da Lei 6.830/80, o
levantamento
de
depósito
judicial
ou
a
sua
conversão em renda da Fazenda Pública, sujeita-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217342-11.2020.8.26.0000 -Voto no 38496-eom-11/9/20
4
ao trânsito em julgado da decisão que reconheceu
ou afastou a legitimidade da exação. O art. 32, § 2o,
da Lei 6.830/80 é norma especial, que deve
prevalecer sobre o disposto no art. 587 do CPC, de
modo que a conversão em renda do depósito em
dinheiro efetuado para fins de garantia da execução
fiscal somente é viável após o trânsito em julgado da
decisão que reconheceu a legitimidade da exação.
Em virtude desse caráter especial da norma, não há
falar na aplicação do entendimento consolidado na
Súmula 317/STJ" (EREsp 734.831/MG, Primeira
Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de
18.11.2010). 2. Recurso Especial provido (REsp
1663155/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe
11/10/2019).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no AGRAVO DE
INSTRUMENTO
Recurso
julgado
parcialmente
procedente quanto ao pretendido levantamento dos
valores depositados, nos autos da execução fiscal,
podendo ser realizado tão somente após o trânsito
em julgado, à luz do artigo 32 § 2o da Lei 6.830/80
Declaratórios opostos, sob o argumento de alegadas
contradição e omissão no v. aresto embargado, uma
vez
reconhecida
a
aplicabilidade
do
recurso
repetitivo ao caso 'sub judice' (similaridade da
matéria tratada nos casos de leasing) levando, no
seu entender, à extinção da execução Descabimento -
Ausência de obscuridade, contradição, ou omissão
do julgado - Declaratórios com natureza infringente,
além de mero prequestionamento, repelidos (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217342-11.2020.8.26.0000 -Voto no 38496-eom-11/9/20
5
Embargos
de
Declaração
Cível
0009253-61.2013.8.26.0000; Relator (a): Silva Russo;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro
de Tatuí - SAF - Setor de Anexo Fiscal; Data do
Julgamento:
26/06/2014;
Data
de
Registro:
30/06/2014).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Execução
Fiscal
Levantamento de depósito judicial Indeferimento
Levantamento que só pode ser efetuado após o
trânsito
-
Pretendida transferência do valor depositado para Fundo de Reserva da Municipalidade Pretensão não apreciada pela
instância originária - Inovação em grau recursal
Recurso improvido (TJSP; Agravo de Instrumento
0184482-06.2011.8.26.0000; Relator (a): Eutálio Porto;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro
de Dois Córregos - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento:
19/04/2012;
Data
de
Registro:
26/04/2012).
Pelos fundamentos e explicações acima expostos, fica
mantida a r. decisão agravada.
6. Nota-se que a parte recorrente tem urgência em obter
uma resposta jurisdicional, tanto que fez pretensão liminar, motivo pelo qual
o recurso foi à Turma julgadora para julgamento virtual, de modo a atender
os princípios da celeridade e razoável duração do processo (CF, art. 5o,
LXXVIII; CPC, art. 139, II).
Pelo meu voto, recurso improvido.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217342-11.2020.8.26.0000 -Voto no 38496-eom-11/9/20
6